Tribunal: TJSP
Processo: 0030140-16.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por documentos falsos e depoimento de testemunha – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Dinâmica mais censurável –

Ementa:
Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por documentos falsos e depoimento de testemunha – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Dinâmica mais censurável – Parâmetros válidos para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes e principalmente se a dinâmica dos fatos tiver se dado de modo mais censurável, nos termos do art. 59 do CP.

Uso de documento falso – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.